Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707906-31.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA RECORRIDO: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. DENÚNCIAS FALSAS PERPETRADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. LITIGANTES CASADOS. DESENTENDIMENTO APÓS O DIVÓRCIO. NUMEROSOS PROCESSOS ABERTOS POR AMBAS AS PARTES. UTILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA RESOLVER SUAS DISPUTAS PESSOAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. DOCUMENTOS NOVOS. INAPTOS A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente os pedidos do autor e o pedido contraposto para condenar a ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos. Em suas razões, o recorrente sustenta que a indenização a título de danos morais é devida diante das denúncias falsas perpetradas em desfavor do recorrente. Ademais, narra sobre os acontecimentos que se promoveram após o divórcio das partes, e por sua vez são aptos a justificar a indenização pleiteada. Esclarece que só foi possível o acesso aos documentos novos juntados, recentemente, portanto, devem ser conhecidos nos moldes do artigo 435 do código de processo civil. Pede a reforma da sentença. 2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 63613860 e ID 63613861) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões não apresentadas. 3.Trata-se de apuração de responsabilidade civil aquiliana. Portanto, devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. 4. Com base no conjunto de provas anexado ao processo e na análise das narrativas das partes envolvidas, bem como dos documentos apresentados, ficou claro que as partes eram casadas entre si e, após a separação, passaram a travar um extenso litígio judicial desde 2020. Observa-se que, devido aos frequentes desentendimentos, ambos recorreram aos meios judiciais e administrativos oferecidos pelo Estado. Há numerosos registros de processos em que um é autor e o outro réu, ou vice-versa, e ambos têm utilizado repetidamente o Poder Judiciário e as delegacias para resolver suas disputas pessoais. 5. Os relatos e provas apresentados por cada parte são consistentes e refletem que ambos têm buscado resolver seus conflitos por meio das ações legais. Foram ajuizadas 25 ações mútuas, que incluem pedidos relacionados à revisão e regulamentação da guarda, medidas protetivas, investigações sobre maus-tratos e possíveis crimes de perseguição, registros sobre guarda, pensão alimentícia e violação de horários de visitação dos filhos, além de outras ações cíveis. Deste modo, resta-se claro que há um intenso conflito entre as partes. 6. Todavia, o simples fato de um ser autor e o outro réu não constitui, por si só, motivo para alegação de dano moral, especialmente porque ambas as partes recorreram aos mesmos recursos judiciais e administrativos. 7. Logo, para não acolher o pedido recursal, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial. 8. Quanto aos documentos novos juntados, esclarece-se que o autor só obteve acesso aos mesmos após a promulgação da sentença, o que justifica o conhecimento destes nos moldes do artigo 435 do código de processo civil. Todavia, a situação processual permanece inalterada, pois o que se observa é uma grave beligerância entre as partes que se utilizam de meios administrativos e judiciais não havendo situação que configure a violação de direitos da personalidade. 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1931157, 07079063120248070020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa aos arts. 186 e 927 do CC, e 5o, X, da CF. No entanto, divergir do entendimento demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Por fim, quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, III, alínea “c”, denota-se que o acórdão combatido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da CF/88. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice no enunciado da Súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal